Tribunal: STF
Processo: MS 25563
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
PROVENTOS DA APOSENTADORIA – URPs – DECISÃO JUDICIAL – ALCANCE. O título judicial há de ter o alcance perquirido considerada não só a situação jurídica do beneficiário – servidor –, mas também o fato de envolver relação jurídica de ativo, não de inativo.



    REMUNERAÇÃO – REPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO – URPs. As URPs foram previstas visando repor o poder aquisitivo de salários e vencimentos até a data-base da categoria, quando verificado o acerto de contas – verbete nº 322 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho.